Tribunal: TJMT
Processo: 0023003-73.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023003-73.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BATISTA REZENDE - CPF: 667.432.141-91 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LUIZ ANTÔNIO BATISTA REZENDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ ANTÔNIO BATISTA REZENDE
contra a sentença proferida nos autos n°
0023003-73.2015.811.0002
, que julgou improcedente o pedido inicial,
por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-doença/acidente ou aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID.
2924820
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
2924824
).

A Douta Procuradoria de Justiça informou inexistir interesse público apto a legitimar a intervenção ministerial (ID. 3462604).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
LUIZ ANTÔNIO BATISTA REZENDE
contra a sentença proferida nos autos n°
0023003-73.2015.811.0002
, que julgou improcedente o pedido inicial,
por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-doença/acidente ou aposentadoria por invalidez.

Emerge do autuado que o Apelante ajuizou a presente ação visando
o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho com conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consoante narrado na exordial, o Apelante
sofreu acidente de trabalho em 30/06/2011 e
percebeu auxílio-doença até
09/09/2011
,
quando
teve cessado administrativamente o benefício
, sendo-lhe negado a concessão de novo benefício, mesmo com a manutenção de sua incapacidade.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
2924811
).

O juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
O exame pericial constatou que a parte requerente apresenta diagnóstico de lombalgia crônica e sequela de fratura do pé direito, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, portando a patologia encontra-se compensada clinicamente; concluindo-se que não apresenta alteração que o incapacite para a atividade laboral e não há limitação para a vida independente.

Destarte, se ausente os requisitos legais, a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresenta redução da capacidade laboral. Anoto, por oportuno, que para a concessão de benefício acidentário é de rigor a comprovação do acidente de trabalho ou o diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo etiológico com a atividade profissional do segurado e a efetiva incapacidade e/ou redução da capacidade de trabalho do segurado, sendo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento do benefício acidentário.

Assim, ausentes os requisitos exigidos para concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, bem como a conversão em auxílio acidente, conforme o disposto no artigo 42, 59 e 86 da Lei n° 8.213/91.

Diante do exposto, com fulcro no art. 25 c/c art. 42 e 60, todos da Lei n° 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-doença/acidente, quer seja para a concessão da aposentadoria por invalidez, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”. (ID. 2924817).

Insurge-se o apelante, então, apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, posto que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID.
2924811
), observa-se que:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de
lombalgia crônica e sequela de fratura do pé direito, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos. Não apresenta alteração ao exame clínico pericial e complementar que o incapacite para a atividade laboral, estando compensadas suas patologias.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

2) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resp.: Não.

(...)

b) Da Autora:

1) O autor possui alguma doença/deficiência? Qual?

Resposta: Sim, lombalgia crônica e sequela de fratura do pé direito.

2) Se positiva a resposta do quesito acima pode precisar se a doença/deficiência do Autor torna a mesma incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não.

3) A doença do Autor torna pessoa total ou parcialmente incapaz para o trabalho?

Resposta:
Não apresenta incapacidade laboral.

(...)

c) Do Réu:

a) Queixa que o periciando apresenta no ao da perícia.

Resposta: Lombalgia crônica, dor e limitação nos movimentos do 1° pododáctilo direito.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Lombalgia crônica – M54.5 e sequela de fratura do pé direito – T93.2.

c) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Traumática e degenerativa.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com a data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não há como estabelecer nexo causal com o trabalho exercido.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, pois apresenta patologias compensadas clinicamente ao exame clínico pericial
.

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o periciando se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Resposta:
Apresenta atualmente capacidade laborativa
. (...)
” (Destaquei).

Desse modo, não se verifica na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que o Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o perito, o Apelante pode continuar trabalhando em sua atividade habitual.

Assim, nada obstante o apelante apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022